Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708625-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. R. REPRESENTANTE: LETICIA RIBEIRO AGUIAR AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL AGUIAR REIS contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n. 0704286-50.2020.8.07.0020, movida em desfavor da AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, indeferiu tutela de urgência para determinar à ré a autorização e o custeio do tratamento denominado método Denver de intervenção precoce, terapia intensiva, com 20 horas semanais, em ambiente domiciliar, a ser realizado pela Clínica Clifali Clínica de Fonoaudiologia e Psicologia, pertencente à rede credenciada da empresa requerida (ID 61135982, origem). Nas razões recursais (ID 15562371), narra ser o agravante menor impúbere, com quase 03 (três) anos de idade, diagnosticado como portador de transtorno do espectro autista. Sustenta ter sido o relatório médico explícito ao mencionar a imprescindibilidade do tratamento, haja vista que os utilizados anteriormente não surtem mais efeito. Ademais, a referida terapia só possui utilidade caso realizada até os 05 (cinco) anos de idade. Afirma não haver investigação ou suspeita de autismo, mas sim confirmação do quadro por diversos exames, encontrando-se o agravante em tratamento psicológico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e acompanhamento educacional precoce especializado. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar à agravada autorizar o tratamento. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 15562373). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado. Compulsando os autos originários, verifica-se ser o agravante beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial BLUE 500 PLUS Nacional QC PJCE com acomodação coletiva e segmento assistencial ambulatorial hospitalar com obstetrícia e abrangência nacional (ID 60346473, origem). O relatório de ID 60346479, autos de origem, especifica a moléstia do recorrente e prescreve o tratamento pleiteado, a fim de melhorar a comunicação, estímulo da linguagem e socialização, a ser realizado em ambiente domiciliar, de forma precoce e urgente. Verifica-se, ainda, ser a clínica na qual se pretende a realização do tratamento, credenciada na rede de prestadores da agravada (ID 60346486, origem). Todavia, a terapia pretendida, método Denver, apenas é por ela realizada mediante pagamento particular, conforme informado pela própria empresa (ID 60346487). Posteriormente, em resposta à solicitação do tratamento pretendido, a agravada informou não estar o atendimento domiciliar previsto no contrato entabulado entre as partes, tampouco constar no rol de procedimentos e eventos em saúde estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Por fim, salientou que a solução seria encaminhada para análise (ID 60346489, origem). Infere-se, portanto, em primeira análise, a ausência de negativa ao tratamento, mas sim a sua inicial negativa em ambiente domiciliar. Em análise ao instrumento contratual colacionado aos autos, consta na cláusula 11.4.1 e 11.4.2 a cobertura para os custos de consultas e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e psicoterapia, de acordo com o número estabelecido no Rol de Procedimentos e suas Diretrizes, editado pela ANS. No entanto, não consta cobertura desses procedimentos em ambiente domiciliar (ID 60346474, origem). Por fim, não se observa no relatório médico o motivo pelo qual o tratamento deve ser realizado na residência do agravante, sendo necessário, portanto, para o deslinde da demanda, aguardar a dilação probatória. Desse modo, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e da ampla defesa, quando se poderá melhor examinar os argumentos das partes. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator